Tribunal: TJSP
Processo: 1008927-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Autor que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Golpistas que possuíam informações do autor protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que superaram seu padrão de consumo – Falha na prestação dos serviços – Inexigibilidade do débito – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - O mero aborrecimento decorrente da cobrança abusiva não

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Autor que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Golpistas que possuíam informações do autor protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que superaram seu padrão de consumo – Falha na prestação dos serviços – Inexigibilidade do débito – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - O mero aborrecimento decorrente da cobrança abusiva não gera o dano - Inexistência de dano moral – Indenização indevida – Recurso nesta parte improvido."